Tribunal: TJMT
Processo: 1003178-92.2021.8.11.0010
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003178-92.2021.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANGELINA LUZ DE ASSIS - CPF: 047.581.191-71 (APELANTE), ANTONIO CARLOS ALVES SANTOS - CPF: 854.845.471-72 (ADVOGADO), HOSPITAL SANTA RITA VG LTDA - CNPJ: 22.920.386/0001-92 (APELADO), RAFAEL PERES DO PINHO - CPF: 016.401.161-76 (ADVOGADO), LEONARDO BOTELHO LEITE - CPF: 736.484.261-68 (ADVOGADO), FABRICIO RIBEIRO NUNES DOMINGUES - CPF: 016.697.141-36 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO MIRANDA DE BARROS - CPF: 108.289.311-00 (APELADO), ANDERSON APARECIDO MENDES RIBEIRO - CPF: 033.704.861-48 (ADVOGADO), DANIEL SOUZA VOLPE - CPF: 286.445.888-85 (ADVOGADO), DIEGO SOARES PEREIRA - CPF: 108.241.827-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROCEDIMENTO CIRURGICO. ERRO MÉDICO. PROVA PERICIAL. TRATAMENTO ADEQUADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes de erro médico em procedimento cirúrgico para retirada de cálculo biliar, realizada em Hospital Santa Rita VG Ltda., pelo

médico Carlos Eduardo Miranda de Barros.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve erro médico por parte do profissional e se o hospital deve responder objetivamente pelos danos, diante da implantação de prótese no paciente e a necessidade de segundo procedimento cirúrgico.

III. Razões de decidir

3. A perícia judicial confirmou que o procedimento cirúrgico foi adequado ao quadro clínico da autora, afastando o erro médico. Demonstrou-se, também, que a paciente foi informada da implantação da prótese que se fez necessária pelo fato de não ter sido possível a retirado de tosos os cálculos no primeiro procedimento.

4. O hospital só responde objetivamente por falha na prestação dos serviços, o que não foi demonstrado nos autos.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "Não há dever de indenizar por erro médico quando comprovada a adequação do procedimento e ausência de culpa do profissional e do hospital."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Angelina Luz de Assis
, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Jaciara, nos autos da Aç
ão de Indenização por Danos Morais e Materiais
que move em desfavor do
Hospital Santa Rita VG Ltda. e Carlos Eduardo Miranda de Barros
, que

julgou improcedentes os pedidos da inicial, condenando a autora no ônus de sucumbencia, observado o §3º do art. 98 do CPC.

Inconformada, a apelante recorre sustentando a ocorrência de erro médico, contrapondo-se ao laudo pericial produzido, que segundo defende, não condiz com a realidade que comprova a negligencia e impericia do profissional na realização do procedimento cirurgico para retirada de pedra na vesícula.

Diz que quando da realização do procedimento foi implantada uma protese na vesicula da autora, através da qual seria expelida a pedra, sendo que apos poucos dias da cirurgia passou apresentar quadro de fortes dores, devido ao deslocamento da protese, fato que acarretou um novo procedimento cirurgico.

Alega que o profissional não informou quanto à colocação da protese, que a falta de informação necessária caracteriza negligencia, pois, o médico tem o dever de esclarecer ao pacientes sobre os riscos do tratamento, suas vantagens e desvantagens, ao sprognosticos e aos quadros clínico e cirurgico.

Pontua a responsabilidade objetiva dos apelados e a existencia de nexo causal entre a conduta e os danos sofridos, e por tais fundamentos, pede pela reforma da sentença.

Os apelados apresentaram contrarrazões no Id n. 2401127859 e

240127862, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 16 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se na origem, de ação de indenização por danos materiais, morais proposta objetivando a condenação do Hospital Santa Rita VG Ltda. e do médico Carlos Eduardo Miranda de Barros, ao ressarcimento dos prejuízos supostamente decorrentes de erro médico, em procedimento cirúrgico para retirada de pedra na vesícula.

Narrou a recorrente na inicial que foi submetida a procedimento cirúrgico para retirada de pedra na vesícula, sendo que dias após sentiu fortes dores, fora submetida a exames que revelou a necessidade de novo procedimento, porque não teria sido possível a completa retirada da pedra, e que possivelmente as dores eram decorrentes do deslocamento da prótese implantada.

Alega negligencia na conduta dos réus, em submetê-la a dois procedimentos de riscos, e a ausência de informação quanto à prótese implantada.

Diante disso, ajuizou a presente demanda, alegando a ocorrência de erro médico, visando a condenação dos demandados ao pagamento dos danos material e moral correlatos.

Cinge-se que decorrida a marcha processual, após a realização da instrução probatória, com a produção de prova pericial, o magistrado
a quo
julgou improcedente o feito, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, observado o art. 98, §3º, do CPC.

Não concordando com o édito sentencial, recorre a autora, ora apelante, sustentando que a sentença merece ser reformada, tendo em vista que está comprovado o erro médico, caracterizado pela negligencia

do profissional em prestar-lhe a informação necessaria quanto à colocação da prótese

quando do procedimento cirurgico.

Nesse contexto, a irresignação recursal se fundamenta na alegada

falha no dever de informação atribuído ao médico, aliado a alegação de que laudo pericial produzido

não condiz com a realidade que corrobora a conduta negligente do profissional, requerendo a reforma da r. sentença

Pois bem.

A valer, a obrigação de reparar por erro médico exige a prova de que o profissional agiu com imperícia, negligência ou imprudência, além da evidência do nexo de causalidade entre a conduta e as consequências lesivas à saúde do paciente. O hospital, por sua vez,

somente responde solidariamente pelos danos decorrentes do ato cirúrgico se comprovada a culpa do médico.

Em relação à conduta médica, ressalto que o princípio da responsabilidade objetiva do prestador de serviços, consagrado no Código de Defesa do Consumidor, estabelece uma única exceção no §4º, do art. 14, ao dispor que a responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa.

Diante disso, não se pode atribuir a responsabilidade ao médico sem que tenha restado demonstrada a conduta imprudente, negligente ou imperita no serviço prestado, mediante erro manifesto.

A responsabilidade do médico é de meio, pois, o serviço por ele prestado não visa o resultado, mas, o emprego de todos os meios e técnicas disponíveis.

Nessa linha é a lição de Sergio Cavalieri Filho,
verbis
:

“Nenhum médico, por mais competente que seja, pode assumir a obrigação de curar o doente ou de salvá-lo, mormente quando em estado grave ou terminal. A ciência médica, apensar de todo o seu desenvolvimento, tem inúmeras limitações, que só os poderes divinos poderão suprir. A obrigação que o médico assume, a toda evidência, é a de proporcionar ao paciente todos os cuidados conscienciosos e atentos, de acordo com as aquisições da ciência, para usar-se a fórmula consagrada na escola francesa. Não se compromete a curar, mas a prestar os seus serviços de acordo com as regras e os métodos da profissão, incluindo ai cuidados e conselhos.”
(Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo: Editora Malheiros, p. 273).

Dito isso,
no caso em tela
, a prova pericial produzida foi concludente em evidenciar que o procedimento realizado pelo profissional médico, denominado CPRE

-
Colangiopancreatografia Retrógrada Endoscópica,
foi adequado ao quadro apresentado pela autora, diagnosticada com

“colangite por coledocolitiase”,

o que afasta o correspondente dever de indenizar.

Referida conclusão, sinala-se, foi apurada por meio de perícia médica judicial, onde o laudo pericial foi conclusivo no sentido de que o diagnostico e a técnica realizada estava de acordo com o quadro apresentado,

que diante da complexidade do caso, em razão

da infecção apresentada e do tamanho do calculo encontrado, não seria possivel a continuidade do procedimento naquele ocasião sem riscos à autora, o que fez necessario a colocação de uma prótese plástica. Inclusive constou do proprio laudo apresentado pela autora, a informação correspondente a colocação do material, sendo o laudo conclusivo pela inexistencia de erro médico, antea o diagnostico e tratamento corretos. Vejamos:

“[...]
diagnóstico estava de acordo com o quadro apresentado? Resposta: Sim. 6. Qual a técnica/instrumento utilizado por este RÉU para realizar o procedimento? Queira descrever como ocorre na prática? Resposta: A técnica utilização foi a realização de CPRE. A colangiopancreatografia retrógrada endoscópica ou CPRE é um procedimento indicado para avaliação diagnóstica e tratamento das doenças que acometem as vias ou canais biliares intra e extrahepáticos (o colédoco) e o canal pancreático principal (ducto de Wirsung).

7. A técnica/instrumento é utilizada na prática médica e prevista na literatura? Resposta: Sim. 8. A autora apresentou considerável infecção na árvore biliar? Resposta: Sim.

11. O tamanho do cálculo apresentado pela AUTORA pode dificultar na retirada dos fragmentos de todos os cálculos? Resposta: Sim.

12. Este RÉU, diante da infecção apresentada, tomou a conduta adequada visando a necessária limpeza? Resposta: Sim.

(...)

14. Diante da complexidade (infecção + tamanho do cálculo) a manutenção/continuidade do procedimento naquela ocasião poderia causar maiores riscos a AUTORA
? Resposta: Sim.

19. A informação de colocação da prótese consta expressamente no laudo apresentado pela AUTORA (ID. 65556977)? Resposta: Sim.

20. O termo colocado no laudo “deixando para o segundo turno” sugere a necessidade de um segundo procedimento? Resposta: Sim.

A realização do segundo procedimento se fez necessário diante do quadro apresentado pela AUTORA? Resposta: Sim e a mesma estava ciente disso. 29. A AUTORA ficou com alguma sequela do PRIMEIRO e/ou SEGUNDO procedimento realizado por este RÉU? Resposta: Não ficou.

V – CONCLUSÃ
O: Este laudo pautou-se apenas em provas materiais, sendo que todos os quesitos foram devidamente respondidos, resultando que não

rro médico de nenhuma natureza, sendo que o diagnóstico e tratamento foram corretos
.
” (id n. 240127798)

Vê-se que a perícia foi efetuada por médico de idoneidade e competência reconhecida pelo Juízo, cujo trabalho foi acompanhado pelo advogado da autora e ateve aos quesitos apresentados, os quais o perito respondeu com exatidão, apresentando as justificativas de suas conclusões, sanando, assim, as dúvidas e questionamentos apresentados pelas partes, não havendo qualquer prova da inodeinidade da pericia.

Com efeito, não havendo qualquer erro ou culpa do profissional apurada, torna-se descabida a sua responsabilização.

Quanto à alegada ausencia de prestação de informações pelo profissional médico quanto à colocação da prótese, a prova testemunhal produzida, notadamente pelo técnico de enfermagem – Sr. José Augusto Magalhães, corrobora que a autora foi cientificada quanto à colocação da prótese por ocasião da primeira intervençao medica, sendo esclarecido que a implantação foi necessaria porque nao foi possivel extrair no todo o cálculo devido ao tamanho, sendo a autora devidamente comunicada da implantação do stents de plastico como recurso provisorio, e da necessidade de uma possível segunda intervençao cirurgica.

Ressalta-se que o laudo pericial assinalou expressamente que a autora, estava ciente da necessidade de um novo procedimento.

Nesse contexto, as provas amealhadas aos autos, corroboradas pelo laudo pericial e oitiva de testemunhas, atestam que as medidas adotadas pelo médico foram corretas
.

Visto isso, em relação ao hospital - apelado, em que pese a responsabilidade imposta ao hospital por danos causados ao paciente, em decorrência da conduta culposa do médico que integra seu corpo clínico ser objetiva, há que se perquirir se houve efetivamente a falha apontada na prestação dos serviços. Com base no laudo pericial, se pode afirmar que os procedimentos realizados na autora seguiram os parâmetros enumerados pela literatura médica.

Não restou demonstrada a falha na prestação dos serviços, não há falar-se em responsabilidade do hospital ou mesmo em condenação ao pagamento de indenização, seja moral ou material.

Nesse sentido, colaciono precedentes desta Corte de Justiça, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL –
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ERRO MÉDICO – RESPONSABILIDADE DO HOSPITAL OBJETIVA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO QUANTO A AUSÊNCIA DE ERRO MÉDICO E ADOÇÃO DO PROCEDIMENTO ADEQUADO SEGUNDO A LITERATURA MÉDICA – REPARAÇÃO CIVIL NÃO DEVIDA
– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade para o prestador do serviço, prevista no art. 14 do CDC, é objetiva, porém limitada aos serviços relacionados ao estabelecimento empresarial, tais como, no caso de hospital, à internação, instalações, equipamentos e serviços auxiliares.

Não demonstrada a existência de erro médico na realização do procedimento, porquanto realizado de modo adequado e conforme indicado na literatura médica, não resta caracterizado o nexo causal entre a conduta adotada pela equipe médico hospitalar e o dano relatado”.
(RAC N.

0029133-59.2015.8.11.0041, 4ª Câmara de Direito Privado. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 06.10.21- negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS EM RAZÃO DE ERRO MÉDICO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA COOPERATIVA MÉDICA – REJEIÇÃO – REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PARA A RETIRADA DE “HÉRNIA UMBILICAL” QUANDO JÁ TINHA SIDO AUTORIZADO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PARA A RETIRADA DE “HÉRNIA INGUINAL À DIREITA” – SUPOSTO ERRO MÉDICO NÃO CONFIGURADO – COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DAS DUAS ENFERMIDADES (HÉRNIAS) – NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DE DOIS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS - INCISÕES EM LOCAIS DISTINTOS – AMBOS OS PROCEDIMENTOS PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE – INEXISTÊNCIA DE NEGLIGÊNCIA/IMPRUDÊNCIA OU IMPERÍCIA DO MÉDICO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que, “em caso de erro cometido por médico credenciado à empresa prestadora do plano de assistência à saúde, esta é parte legítima para figurar no polo passivo da ação indenizatória movida pelo associado, respondendo solidariamente pela má prestação do serviço médico” (STJ – 3ª Turma – AgRg no REsp 1037348/SP – Rel. Ministro MASSAMI UYEDA – j. 04/08/2011, DJe 17/08/2011).

2.
Ausente a demonstração do erro médico apontado pela parte autora no procedimento cirúrgico realizado, não há que se falar em conduta culposa apta a dar ensejo ao dever de indenizar, ainda mais quando há prova pericial indicando conduta médica adequada. Dever de indenizar não configurado”

(RAC n.

0003489-92.2010.8.11.0008, 1ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des.

Joao Ferreira Filho,

j. 20.07.21 - negritei)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

De outra banda, restando desprovido o recurso, devem ser majorados os honorários recursais, no entanto, tendo em vista que fixados na origem acima do mínimo legal, sem qualquer fundamentação, mantenho-os no percentual de 15% (quinze por cento), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, restando a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 16 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024